Tribunal: TJDFT
Processo: 0711728-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE INFORMAÇÕES. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – CCS/BACEN. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. AGRAVO PROVIDO.
1. Em atenção ao princípio da cooperação ou colaboração, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos processuais, inclusive o magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional.
2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ, a consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional do Banco Central do Brasil (CCS-Bacen) é possível, pois a pesquisa é apenas mais um mecanismo à disposição do credor na tentativa de apurar a existência de patrimônio do devedor, perseguido em Cumprimento de Sentença, de natureza cível. (REsp n. 2.043.328/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023.)
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.